Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-48.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 94 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
Reexame necessário de sentença que concedeu a reabilitação criminal ao recorrido, condenado anteriormente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03), após o preenchimento dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da reabilitação criminal, nos termos do artigo 94 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A reabilitação criminal é um direito subjetivo do condenado que, após a extinção da pena, visa à reintegração social e ao sigilo de seus registros criminais.
2. O artigo 94 do Código Penal exige, para a concessão da reabilitação, o decurso de 2 (dois) anos do dia em a pena que for extinta, além da comprovação de domicílio no país, bom comportamento público e privado, e reparação do dano, quando cabível.
3. Comprovado o integral atendimento aos pressupostos legais, a manutenção da sentença que deferiu a reabilitação é a medida correta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Remessa necessária conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 93 e 94; Código de Processo Penal, arts. 743 e 746.